Tribunal: TJMT
Processo: 1014205-34.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014205-34.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEO ROSENBAUM - CPF: 247.692.398-23 (ADVOGADO), NATHAN GUINSBURG CIDADE - CPF: 368.863.098-03 (ADVOGADO), DANIEL RAILEANU - CPF: 177.830.698-51 (ADVOGADO), VICTOR HUGO GUADANHINI TOSCHI - CPF: 049.658.139-28 (ADVOGADO), VOLNEI COSTA BEBER - CPF: 571.670.601-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), JULIO CESAR FERRON COSTA BEBER - CPF: 048.429.661-22 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE
– FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DUPIXENT (DUPILUMABE) – INDICAÇÃO TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DE ESOFAGITE EOSINOFÍLICA – APROVAÇÃO DA ANVISA

–

CUSTEIO DEVIDO – ROL DA ANS – REFERÊNCIA BÁSICA –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Embora o STJ tenha decidido nos EREsp 1886929/SP e EREsp 1889704/SP que a relação da ANS é taxativa, a Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei n. 9.656/1998, que trata dos planos privados de assistência à saúde, para dispor que o rol será apenas a “referência básica”, e os tratamentos e procedimentos sem previsão nessa lista terão cobertura obrigatória quando comprovada sua eficácia científica e forem recomendados pela Conitec ou por órgão internacional.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Reconhecimento de União Estável
Post Mortem
julgada procedente para reconhecer a existência de relação entre o
de cujus
e a autora no período de 05-1991 até o óbito em 09-08-2004, com condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes alegam que não houve atribuição ao valor da causa, bem como que a autora não juntou documentos para comprovar seu estado civil já que declara ser viúva, razão pela qual a ação deve ser extinta por ausência dos requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Aduzem que o único documento que faz referência ao seu estado civil é o de identidade no qual consta a anotação “
cert. Cas. N. 606, liv. B/05, fls. 175, do cartório de Aragarças/GO
”, o que demonstra que à época era casada e, portanto, com impedimento à união estável.

Contrarrazões no Id. 172164199.

Parecer pela ausência de interesse público (Id. 177961693).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar-lhe o custeio do medicamento prescrito para ao autor.

Alega que não foram preenchidos os requisitos elencados no art. 300 do CPC para a concessão da medida, sobretudo porque não tem obrigação legal nem contratual de arcar com esse remédio, visto que não é indicado para a doença do autor.

O agravado tem 17 anos de idade e é beneficiário do plano de saúde da agravante desde 28-07-2005 (Id. 172514670).

Ajuizou a Ação sob o argumento de que foi diagnosticado com esofagite eosinofílica (CID J 45), doença crônica mediada pelo sistema imunitário do esôfago resultando em inflamação predominante de eosinófilos, sendo-lhe prescrito o medicamento Dupilumabe (comercialmente conhecido como Dupixent), 300mg, a cada 7 dias pelo prazo de 1 ano (Id. 117364741 – autos de origem).

A médica que a acompanha esclareceu que apesar dos diversos tratamentos anteriores nenhum foi capaz de reduzir a gravidade da doença.

Apesar da relevância dos argumentos da ré, em 21-09-2022 foi sancionada a Lei 14.454/2022, que altera a Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos de saúde privados.

Segundo a legislação,
a relação de Procedimentos e Eventos em Saúde será apenas a “referência básica” para a cobertura dos planos
, e as operadoras estão obrigadas a custear os tratamentos ou procedimentos que não estejam ali previstos, desde que comprovada sua eficácia científica e sejam recomendados pela Conitec ou por órgão de renome internacional.

Como visto, o guia da ANS passa a ter definitivamente natureza meramente exemplificativa em consonância com o entendimento aplicado nesta Corte.

Posto isso, cumpre analisar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência (art. 300 do CPC).

A
probabilidade do direito
está consubstanciada no fato de que o agravado foi diagnosticado com a doença, é beneficiário do plano de saúde agravante, e os laudos médicos demonstram a necessidade da substância.

E o
perigo de dano
se evidencia na irreversibilidade dos danos ocasionados pela falta do tratamento, conforme alertou a imunologista do autor (Id. 117364741).

Também não se observa dano irreparável em decorrência do deferimento da medida, já que, se o agravado sucumbir em última instância, a agravante poderá cobrar judicialmente os valores adiantados. Contudo, essa expectativa, que é legítima, de modo algum pode se sobrepor ao interesse da tutela imediata à saúde.

Além do mais, vale ressaltar que
em 03-04-2023 foi publicado no Diário Oficial da União a inclusão pela Anvisa da indicação terapêutica do
Dupixent (dupilumabe)
para “
o tratamento de esofagite eosinofílica (EEo) em pacientes a partir de 12 anos de idade com peso corporal igual ou superior a 40 Kg
” (https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/dupixent-dupilumabe-nova-indicacao-4).

Posto isso, ao menos em juízo de cognição sumária, conclui-se que foram preenchidas as exigências autorizadoras da concessão e antecipação de tutela, elencadas no art. 300 do CPC/15.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023